Tribunal: TJBA
Processo: 8082345-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082345-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, MANUEL LUIS DA ROCHA NETO, RODRIGO JEREISSATI DE ARAUJO, ITALO IVES LINHARES DE MEDEIROS, LUANA NUNES DE SOUSA

APELADO: ELISANGELA DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE INFORMAÇÃO NEGATIVA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, promovida por ELISANGELA DOS SANTOS BISPO, em virtude de suposta anotação indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR), com condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença também confirmou a liminar e fixou honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A apelante alega ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelo registro e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Fortbrasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve responsabilidade da instituição financeira pela ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR; (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais decorrente da inclusão de dados no SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva em virtude de incorporação societária não prospera, diante da ausência de prova documental que comprove a sucessão processual entre a Fortbrasil e a DM Instituição de Pagamento S.A.

4. Também não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva por cessão de crédito, pois não foram apresentados documentos que comprovem a cessão ao FIDC Ipanema VI, permanecendo a Fortbrasil responsável pela inclusão das informações no sistema.

5. O SCR, ainda que não equivalha formalmente aos cadastros tradicionais de inadimplência (SPC, Serasa), possui natureza restritiva de crédito, tendo em vista seus efeitos no mercado financeiro, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

6. De acordo com a Resolução CMN nº 5.037/2022, a instituição financeira deve prestar informação prévia e geral ao cliente quanto ao envio de dados ao SCR, o que restou comprovado nos autos, por meio de cláusulas contratuais assinadas pela autora.

7. A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados em cadastro restritivo de crédito é do órgão mantenedor do cadastro (BACEN), nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, e da Súmula 359 do STJ, não podendo ser atribuída ao credor.

8. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira e sendo legítima a inclusão das informações no SCR, não há dano moral a ser indenizado, nos termos da jurisprudência do STJ e tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira é parte legítima para responder por registros realizados no SCR quando não comprovada a cessão do crédito.

2. A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor acerca do registro em sistema de informação de crédito é do órgão arquivista, e não do credor.

3. A inclusão de dados no SCR, quando precedida de informação prévia contratual, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Procurador de Justiça

8